Tribunal: TJDFT
Processo: 0748247-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. FORNECIMENTO DE NOVO ENDEREÇO PELO AUTOR. DILIGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA NO LOCAL INDICADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O descumprimento da determinação de conversão da ação de busca e apreensão em execução não conduz à extinção do processo, visto que ao credor é facultado requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada.
2. O cumprimento de mandado de busca e apreensão veicular prescinde de demonstração da parte, mediante a apresentação de prova documental, acerca da localização do veículo em logradouro identificado extrajudicialmente.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.